Tribunal: TJMT
Processo: 1008266-44.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008266-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (PACIENTE), JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE CUIABA MT MMº JUIZ DE DIREITO MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), MARCOS MARCELO COELHO MONCAO - CPF: 071.451.541-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO
DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
4
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

3
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o
regime de cumprimento de pena.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Elder
Kennidy
d
e Almeida Santos
, em favor de
Fernando
Erife
d
a Silva Rojas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
13 de maio
de 2021,
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força
de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1007216-51.2021.8.11.0042
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de
receptação qualificada
(
art. 180, §

1º
,
do Código Penal
).

Registra, o
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art.
312 do Código de Processo Penal.

Assevera
, ademais,
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
e
não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar configura manifesta ilegalidade, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
87139964
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
expediente que se vê no I
D
88117953
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID

88711586
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à
alegada
ausência de fundamentação do decreto de
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icial
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
custódia provisória
do acusado:

a garantia da ordem pública,
justificando que
ele
é criminoso contumaz, posto que

responde a outra
s ações penais, sendo uma delas por crime de mesma natureza
.

Eis, no ponto que interessa,
a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de Fernando
Erife
da Silva Rojas e Marcos Marcelo Coelho Monção, detidos na data de 13.5.2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 180, §§1º e 2º, do Código Penal (nota de culpa).

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Prosseguindo, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do boletim de ocorrência, dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, bem como do termo de apreensão.

Ao serem indagados a respeito dos fatos pela autoridade policial, os policiais MARCIO BALDUINO BEZERRA DA SILVA e MARCO ANTONIO
MONTEIRO DA SILVA, narraram que atuavam em um bloqueio de fiscalização, juntamente com a equipe do Detran, quando perceberam que o autuado Marcos, que pilotava uma motocicleta, desviou do local onde ocorriam as abordagens, razão pela qual, diligenciou-se no sentido de proceder à sua abordagem.

Segundo relataram, em revista pessoal, juntamente com o autuado Marcos foi localizada uma placa de veículo, assim como, em checagem à motocicleta que conduzia, constatou-se a existência de registro de “roubo/furto”.

Acrescentaram que o custodiado Marcos alegou ter recebido a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) para levar a moto e a placa até a oficina do custodiado Fernando, local para onde se deslocaram e constataram a existência de mais duas motocicletas, as quais, da mesma forma, constavam registro de “roubo/furto”.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública deve ser preservada da renitência delitiva do autuado (Enunciado Orientativo nº 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT), já que se trata de pessoa que ostenta antecedentes, inclusive pela prática de crimes da mesma natureza (id. 55581279).

Assim sendo, a renitência delitiva, neste momento, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCOS MARCELO COELHO MONÇÃO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Requisite-se a cópia do exame de corpo de delito realizado no custodiado.

Na hipótese de não ter sido efetivado o aludido exame, determino que seja realizado no prazo de 3 (três) dias, devendo o respectivo laudo ser complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos (art. 8º, §1º, II, Rec. 62/CNJ).

Cumpra-se o art. 377 da CNGC.

Os presentes saem intimados.

Encaminhem-se os autos à distribuição.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

[...]
(Auto de Prisão em Flagrante n.
1007216-51.2021.8.11.0042
, ID
55650163
).

Com efeito,
verifica-se que o paciente responde pela prática dos crimes de associação criminosa, a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor
, corrupção de menores e receptação dolosa nos autos da Ação Penal n.
1003539-47.2020.8.11.0042
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido nos autos da Ação Penal n.
0006588-89.2015.8.11.0042
.

A
cerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Por conseguinte
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque
reiteração criminosa por parte do
paciente
revela
que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

No
utro viés,

em relação
à afirmação
de que
a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do q
ue o fechado, por óbvio, não é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fernando
Erife
da Silva Rojas
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021